Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO. ARRENDADOR. POSSIBILIDADE.
1. A certidão de dívida ativa que informa o montante original, a data da correção monetária e dos juros de mora, explicando que os cálculos se basearam na Lei Complementar Distrital n. 435/2001, preenche os requisitos legais.
2. A juntada de cópia do procedimento administrativo de constituição do crédito para o ajuizamento de execução fiscal é desnecessária, bastando a menção ao número, quando for o caso. A certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o, da Lei 6.830/1980).
3. A Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o IPVA.
4. O Distrito Federal pode, na falta de norma geral de competência da União (lei complementar), definir o contribuinte do IPVA, exercendo a competência legislativa plena para atender as suas peculiaridades, conforme permite a Constituição Federal.
5. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. O contribuinte e o responsável pelo pagamento, conforme art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985, são os proprietários de veículo automotor e o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título.
6. O credor fiduciário e o arrendador mercantil, na qualidade de proprietários do bem, têm relação direta com o fato gerador, portanto a escolha feita pela Lei Distrital n. 7.431/1985 ocorreu dentro da esfera de competência atribuída pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional.
7. Apelação desprovida.